Tribunal: TJMT
Processo: 1003815-21.2019.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003815-21.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0015-60 (APELANTE), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA - CNPJ: 47.333.539/0001-26 (APELANTE), RICHARD DANIEL SOLDERA DA COSTA - CPF: 266.936.378-41 (ADVOGADO), GUSTAVO MORO - CPF: 329.387.968-38 (ADVOGADO), BRAZ RODRIGUES FIORENZANO - CPF: 617.198.469-87 (APELADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0015-60 (APELADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA - CNPJ: 47.333.539/0001-26 (APELADO), GUSTAVO MORO - CPF: 329.387.968-38 (ADVOGADO), RICHARD DANIEL SOLDERA DA COSTA - CPF: 266.936.378-41 (ADVOGADO), BRAZ RODRIGUES FIORENZANO - CPF: 617.198.469-87 (APELANTE), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO EM PISO CERÂMICO INSTALADO EM SHOPPING. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INDENIZAÇÃO POR DEFEITO DE PRODUTO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. COMPROMETIMENTO FUNCIONAL E ESTÉTICO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA NÃO ELIDIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por fornecedora de pisos cerâmicos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por defeitos em piso cerâmico instalado em empreendimento comercial, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.718,48 por danos materiais e igual quantia por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:(i) se o caso está sujeito ao prazo decadencial do art. 26 do CDC ou ao prazo prescricional do art. 27 do CDC; (ii) se restou caracterizado defeito do produto apto a ensejar responsabilização objetiva da fabricante; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão deduzida é de natureza condenatória e não visa à substituição do produto ou abatimento do preço, afastando a decadência e atraindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

4.
Comprovado nos autos que, após cerca de um ano de uso, o piso cerâmico instalado apresentou vícios ocultos (desgaste do esmalte, manchas, porosidade e absorção excessiva de sujeira), tornando-se inadequado à finalidade prometida e comprometendo gravemente o aspecto estético e funcional do local.

5. A responsabilidade da fabricante é objetiva e não foi afastada, pois não comprovadas as excludentes previstas no art. 12, § 3º, do CDC.

6. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando o contexto dos autos e a conduta da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Prejudicial rejeitada e não provido.

Tese de julgamento: “1. Nas ações indenizatórias decorrentes de defeito de produto, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC. 2. Configurado o defeito e não comprovadas as excludentes legais, impõe-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos materiais e morais. 3. O valor fixado a título de danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 12, caput e §§ 1º e 3º, 26, II, e 27; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.668.213/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.09.2020; STJ, REsp 1.176.323/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.11.2012; TJMT, Apelação Cível 0000334-17.2016.811.0026, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.03.2022; TJMT, Apelação Cível 1005600-37.2016.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Indústria Cerâmica Fragnani Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida por Braz Rodrigues Fiorenzano, condenando a apelante ao pagamento de R$ 7.718,48 a título de danos materiais, e igual valor a título de danos morais.

Na origem, a parte autora alegou ter adquirido, em 04 de agosto de 2015, 702 m2 de pisos cerâmicos fabricados pela empresa recorrente, para uso em empreendimento de alto tráfego (Shopping São Domingos), sendo o produto recomendado como de alta resistência e durabilidade. Alegou que, após aproximadamente um ano de uso, surgiram vícios ocultos, como desgaste do esmalte, manchas e absorção excessiva de umidade e sujeira, causando aparência degradante ao ambiente.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência da decadência, nos termos do art. 26, inciso II e §§ do CDC, argumentando que o prazo decadencial de 90 dias foi superado. No mérito, alega inexistência de vício de fabricação, conforme laudo técnico produzido administrativamente, atribuindo o desgaste do piso a fatores externos, como uso inadequado ou falha na manutenção. Nesse sentido, defende a existência de excludente de responsabilidade, com base no art. 12, § 3º, incisos II e III, do CDC.

Subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores arbitrados a título de danos morais.

Contrarrazões de Todimo Materiais para Construção S/A pelo acolhimento da prejudicial suscitada no recurso e, no mérito, pelo provimento do apelo (id. 331152929).

Contrarrazões de
Braz Rodrigues Fiorenzano pela manutenção integral da sentença (id. 331152930).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– DA DECADÊNCIA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta que o defeito alegado na cerâmica (desgaste, manchas, perda de brilho etc.) configura vício do produto, e não fato do produto, estando sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, de 90 dias.

Argumenta que o produto foi instalado em 2015 e os problemas surgiram cerca de um ano depois, em 2016, mas a ação só foi ajuizada em 2019, ou seja, mais de três anos após a ciência do vício, superando, portanto, o prazo decadencial. Assevera que não houve comprovação de que o autor tenha reclamado formalmente ou ajuizado qualquer ação para interromper esse prazo, sendo o vício de fácil constatação.

Conforme se depreende da petição inicial, o autor não busca a substituição do produto ou o abatimento proporcional do preço, nos moldes do art. 18 do CDC. O apelante busca a reparação por danos materiais e morais decorrentes do comprometimento funcional e estético do piso fornecido, utilizado em empreendimento comercial de alto tráfego, situação que configura típica hipótese de pretensão reparatória por fato do produto, incidindo, na hipótese, o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PISO CERÂMICO COM DEFEITOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA SUJEITA AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior distingue o prazo aplicável a partir dos pedidos formulados pelo consumidor: será decadência quando se tratar de pedido fundado no art. 18 do CDC, isto é, a substituição das peças (pisos cerâmicos); ou será prescrição quando o pedido de indenização pelos gastos efetuados tem natureza condenatória. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp nº 1668213/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3ª Turma, j. 28/09/2020.)

A mesma orientação é adotada no âmbito desta eg. Câmara, reconhecendo que, nas ações indenizatórias em que o defeito do produto acarreta prejuízos patrimoniais e morais ao consumidor, a pretensão é de natureza condenatória e se sujeita ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC:

“[...] Consoante entendimento do STJ, o vício do produto é aquele que afeta apenas a sua funcionalidade ou a do serviço, que se sujeita ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto, observado, assim, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal. (STJ-REsp n. 1.176.323/SP).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00003341720168110026, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2022)

“[...] O vício do produto é aquele que afeta apenas a sua funcionalidade ou a do serviço, sujeitando-se ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal. (STJ-REsp Nº 1.176.323 – SP)”

(TJMT. Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, N.U 1005600-37.2016.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, J.09/09/2020, DJE 14/09/2020)

Dessa forma, não há falar em decadência, porquanto o pedido deduzido pelo autor não visa à tutela específica do produto (art. 18 do CDC), mas à compensação dos danos sofridos em decorrência do defeito, caracterizando-se, assim, como responsabilidade por fato do produto, sujeita ao prazo prescricional quinquenal, o qual não se encontra esgotado.

Rejeita-se
, portanto, a prejudicial de decadência arguida pela apelante.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A insurgência da apelante, no mérito, cinge-se a três pontos centrais: (i) inexistência de vício de fabricação no produto fornecido; (ii) a existência de excludente de responsabilidade, com fundamento no art. 12, § 3º, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) subsidiariamente, a alegação de excessividade no valor fixado a título de danos morais.

De início, observa-se que a responsabilidade do fornecedor, na hipótese de defeito do produto que cause dano ao consumidor, é objetiva, nos termos do art. 12, caput, do CDC. Para elidir essa responsabilidade, incumbe ao fabricante demonstrar, nos termos do § 3º do referido artigo, uma das excludentes legais: (i) que não colocou o produto no mercado; (ii) a inexistência do defeito; ou (iii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, a parte autora adquiriu, em 2015, significativa quantidade de piso cerâmico da marca Fragnani, supostamente adequado à instalação em ambiente comercial de grande circulação (shopping/galeria de lojas), como consta dos elementos constantes dos autos. Após cerca de um ano de uso, surgiram vícios ocultos no revestimento, como desgaste do esmalte, surgimento de manchas e absorção excessiva de sujeira, o que comprometeu tanto a estética quanto a funcionalidade do ambiente, tornando o produto manifestamente inadequado à finalidade prometida.

O defeito restou suficientemente demonstrado por meio de documentação fotográfica, manifestações extrajudiciais, orçamentos de substituição e demais provas constantes do processo (ID 331152855;

331152355; 331152356; 331152357). Não se trata, portanto, de mera inconformidade estética ou desgaste natural pelo uso, mas de falha estrutural que tornou o produto impróprio ao fim que dele se esperava, nos termos do art. 12, § 1º, inciso I, do CDC.

Importa destacar que, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica do consumidor frente à fabricante, incumbindo à parte ré demonstrar, de forma inequívoca, a ausência de vício ou a existência de causa excludente de sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, a classificação do produto como tipo ‘C’ não permite presumir tratar-se de item descartável ou de durabilidade inferior ao padrão mínimo exigido para o fim a que se destina. Ainda que se admita variação estética e dimensional dentro de tolerâncias técnicas, tais características não abrangem vícios que, em curto espaço de tempo, comprometam substancialmente o desempenho funcional e a apresentação do produto, notadamente quando utilizado na forma recomendada.

Por conseguinte, ausentes os pressupostos do art. 12, § 3º, do CDC, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da apelante pelos danos causados. Conforme já reconhecido por esta eg. Corte
“A falha na prestação de serviço das apelantes, consistente no fornecimento de piso cerâmico (porcelanato) com defeito (porosidade alta), aliado ao fato de que os consumidores tentaram resolver a questão extrajudicialmente, extrapolando o mero dissabor cotidiano, gera o dever de indenizar”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00237257920148110055, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2019).

No que se refere ao pedido de redução da indenização por danos morais, também não assiste razão à recorrente.

O valor fixado pelo juízo
a quo
, R$ 7.718,48, revela-se compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a natureza do dano, a repercussão sobre a atividade comercial do autor, a frustração legítima de sua expectativa quanto à qualidade do produto e a conduta omissiva da fabricante, que, mesmo ciente da falha, não adotou providências para reparar espontaneamente o prejuízo.

Diante do exposto,
rejeito a prejudicial de decadência
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026